Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO DE SHOPPING CENTER – QUEDA DE CONSUMIDORA NAS DEPENDÊNCIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No que diz respeito à incompetência do juízo, a complexidade prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95 é referente apenas à prova necessária à instrução do processo. No caso em exame, não se mostra necessária perícia para averiguar a extensão do dano decorrente da incontroversa queda da parte recorrida nas dependências do recorrente, porquanto os documentos juntados com a inicial e com a petição de ID 4610930 se mostram suficientes. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC a responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, independente de culpa. Assim para restar configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial exige-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
3. Restou incontroverso nos autos que a consumidora se encontrava dentro das dependências do centro de compras quando caiu em decorrência de o chão estar molhado. Os argumentos de que a água foi derramada por uma criança e que a autora poderia ter desviado de onde estava molhado mostram-se insuficientes para embasar a tese de caso fortuito externo e/ou culpa exclusiva ou, ainda, concorrente da vítima. O que houve, na verdade, foi falha na prestação de serviços, na medida em que não é razoável se esperar que o consumidor tenha que ter atenção para tal tipo de infortúnio, qual seja, risco de escorregar em chão molhado, considerando-se o tipo de estabelecimento da requerente.
4. Ademais, o fato de a fratura do dedo ter sido constatada dias após o evento danoso, conforme relatório emitido por médico diverso do que atendeu a autora no dia do acidente, com base em raio x sem laudo, não elide o nexo de causalidade, como quer fazer crer o recorrente. Com efeito, consta no citado relatório médico que a análise do raio x se deu em razão da “persistência da dor”, diante da “queda da própria altura há 17 dias”. Nesse caso, caberia ao recorrente provar a nulidade dos documentos médicos juntados aos autos, o que não ocorreu.
5. O dano material decorrente da compra de medicamento restou devidamente comprovado pelas notas fiscais e receituário médico, apresentadas junto com a peça inaugural.
6. É inquestionável que o fato ora tratado aqui não equivale a mero aborrecimento da vida cotidiana, mas, ao contrário, se consubstancia em situação que gerou sofrimento físico e psíquico à autora, capazes de afetar os direitos da sua personalidade e autorizar indenização imaterial.
7. Considerando os fatos narrados, a extensão do dano sofrido, o porte econômico da empresa ré, e ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado em sentença, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está adequado.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.